Tribunal: STF
Processo: HC 183687
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Paulo Augusto Cardoso Rodrigues, contra decisão monocrática do Ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogerio Schietti Cruz, nos autos do HC 569.875/MG.
    Consta dos autos que foi decretada a custódia preventiva do paciente, nos autos do processo em que foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006.
    Foi requerida ao juízo de origem de origem a revogação da custódia cautelar, que restou indeferida. (eDOC 9, p. 1-2)
    A defesa impetrou habeas corpus no tribunal de origem, que indeferiu a liminar.(eDOC 9, p. 3-5)
    Daí a impetração de writ no STJ.
    A ordem foi indeferida liminarmente, sendo apontado o óbice da súmula 691 do STF. (eDOC 9, p. 6-9)
    Nesta corte, a defesa aduz, em síntese, que a constrição cautelar carece de fundamentação idônea. Faz alusão, ainda, à pandemia causada pelo Coronavírus e, diante dessas considerações, pleiteia que seja determinada a soltura do paciente.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não verifico no presente caso.
    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP:
    I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.
    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.
    Por oportuno, transcrevo trecho da decisão do STJ que manteve a segregação cautelar do paciente:
    “Estabelecida essa premissa, penso que tal recomendação não afasta, especificamente no caso dos autos, a necessidade de imposição da prisão preventiva, notadamente porque o Magistrado de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva do ora paciente, destacou que "os elementos de prova acostados aos autos denotam a existência de verdadeira rede voltada à aquisição e distribuição de drogas, em especial de maconha [...], havendo indícios inclusive no sentido de que Asdrubal integra a organização criminosa Primeiro Comando da Capital - PCC e que, mesmo após a sua condenação, prossegue atuando na disseminação de entorpecentes" (fl. 27, grifei). Tais circunstâncias evidenciam, ao menos em princípio, que a constrição cautelar se mostra medida adequada e necessária para fragilizar a própria estrutura organizacional da qual o recorrente, em tese, fazia parte e, dessa forma, cessar a prática de novas infrações penais. A respeito do tema, a jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que "se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper as atividades do grupo" (eDOC 9, p.8)
    Da leitura do trecho acima transcrito, verifico que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos, não apenas na gravidade abstrata do delito.
    Destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).
    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do acusado com a jurisprudência do STF.
    Quanto ao pleito relacionado à pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes.
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Remeto os autos ao Juiz da origem para que reavalie a prisão preventiva do paciente, à luz da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente